Tribunal: TJMT
Processo: 0002509-94.2015.8.11.0033
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002509-94.2015.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RIO DO SANGUE ENERGIA S A - CNPJ: 05.625.671/0003-23 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), INDUSTRIA COMERCIO E ADMINISTRACAO-ICAL S/A - CNPJ: 10.807.881/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AREVA RENEWABLES BRASIL LTDA - CNPJ: 11.134.145/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 217661665),
que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para determinar que deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5.º, do CPC), reduzidos pela metade
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, que, nos autos da
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0002509-94.2015.8.11.0033, ajuizada em desfavor de RIO DO SANGUE ENERGIA S/A, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, MT,
reconheceu a litispendência, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 208891236 - Pág. 17/18):

“Vistos etc.

1. A Executada RIO DO SANGUE ENERGIA S/A opôs Exceção de Pré-Executividade (antigas fls. 16/18), postulando a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ocorrência de litispendência.

Em que pese intimada (antiga fl. 47), a Fazenda Pública Exequente não se manifestou, conforme certidão de antiga fl. 48.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. A exceção de pré-executividade tem sido admitida pela jurisprudência em casos extremos, quando há vício flagrante no título ou que o torne nulo ou, ainda, que o torne imprestável como título. No caso dos autos, a questão suscitada pelo excipiente é apenas de direito e não demanda dilação probatória, razão pela qual pode ser deduzida por meio da referida defesa.

Aduz a Excipiente a ocorrência de litispendência, ao argumento de que tramita, no Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, o processo de execução fiscal nº 683-96.2016.811.0033, código 63150, cujo título que aparelha a execução é o mesmo do presente feito, a saber, CDA nº 20156075.

Pois bem.

Esta execução deve ser extinta, ante a ocorrência do instituto processual da litispendência, porque, compulsando detidamente ambos os feitos, possível verificar que se tratam de execuções fiscais embasadas por idêntica CDA, qual seja, a de nº 201516075 (antiga fl. 06 deste processo e antiga fl. 05 do processo código 63150).

Saliente-se, outrossim, que a execução fiscal nº 683-96.2016.811.0033, Código 63150, encontra-se em fase processual mais avançada.

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO DAS DEMANDAS SUSCITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Verificada a ocorrência de litispendência (repetição de ação idêntica a outra que já está em curso - tríplice identidade das partes, pedidos e causa de pedir), a relação processual não tem condições de desenvolvimento válido ante a proibição do
bis in idem.
”

(N.U 0023331-19.2009.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/06/2009, Publicado no DJE 30/06/2009).

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na Exceção de Pré-Executividade para, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ocorrência do instituto processual da litispendência.

Isento a excepta/exequente do pagamento das custas e emolumentos, com fulcro no art. 39 da Lei n. 6.830/80.

Pela sucumbência, condeno a fazenda pública excepta/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, III, c/c § 4º, III, do CPC.

Sentença sujeita ao duplo grau necessário, pelo que após o prazo dos recursos voluntários remetam-se os autos à superior instância para análise.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro da sentença. Intimem-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS”
pela Fazenda Pública (ID. 208891250), os quais rejeitados (ID. 208891258).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
(ID. 208891260), novamente, desprovidos (ID. 208891263).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença objurgada merece reforma, ao argumento de que o direito de crédito da Fazenda Pública não foi discutido em seu aspecto substancial, bem como não houve resistência pelo ente público, e que, por esse motivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8.º, do CPC.

Com base em tais argumentos, “requer-se que este Egrégio Tribunal, PROVEJA o recurso de apelação interposto pelo Apelante e, por consequência,
revogue a condenação em honorários
de 5% do valor da causa, imposta pelo juiz de piso, pelas razões aqui expostas, devendo esta ser apreciada e fixada pelo princípio da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 208891268).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
02.12.2015
, a presente execução fiscal, em desfavor de

RIO DO SANGUE ENERGIA S/A, visando ao recebimento de créditos tributários, infração de transferência de crédito fiscal de ICMS em desacordo com a legislação, inscritos na CDA n.º

201516075, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 10.921.962,82 (dez milhões e novecentos e vinte e um mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Ao receber a inicial, em 11.01.2016, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 208891235 - Pág. 10).

No dia 17.04.2017, a executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
alegando a litispendência da presente demanda com o processo executivo n.º 0000683-96.2016.8.11.0033 – código: 63150, no qual apresentada apólice de seguro garantia, inclusive, aceita pelo ente público (ID. 208891235 - Pág. 28/33).

Mesmo intimada, a Fazenda Pública não se manifestou, conforme certidão de 22.10.2018 (ID.
208891236 - Pág. 13).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
28.08.2023
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito e, consequentemente, condenou a parte ora apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados “em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, III, c/c § 4º, III, do CPC”, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo alega a parte apelante, devem ser reduzidos.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada apresentou
exceção de pré-executividade
(ID. 208891235 - Pág. 28/33)
,
razão pela qual, acertada a sentença do juízo
a quo
em condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Aliado a isso, a despeito das alegações da parte apelante de que a defesa apresentada pela parte apelada não possui caráter técnico, para a fixação dos honorários em questão, independe o grau de tecnicidade utilizado, cujo critério será utilizado no percentual a ser arbitrado.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto na fixação dos honorários advocatícios, pois
“no caso da litispendência, em processo com valor elevado, a fixação de honorários deve ser feita pela apreciação equitativa, vez que, justamente pela litispendência, deve-se considerar o proveito econômico nulo ou irrisório.”

Acrescenta, ainda, que
“o processo tenha sido extinto, o crédito tributário ainda continua exigível. Assim, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC/2015, pois o valor da execução extinta não representa proveito econômico do contribuinte devedor.”

Com base em tais argumentos, requer:
“seja o presente agravo interno integralmente provido pelo Colegiado desta Corte, a fim de que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, reformando a decisão monocrática, ao efeito de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto, aplicando-se os honorários por equidade, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC/2015”.

A parte agravada, em contrarrazões, pede o não provimento e a condenação na multa do art. 1.021, §4.º, do CPC (ID. 227434159).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 217661665),
que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para determinar que deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5.º, do CPC), reduzidos pela metade
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, rememora-se que, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Na hipótese, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO anuiu com a alegação de litispendência e requereu a extinção da ação (ID. 208891236 - Pág. 13) somente a
apresentação de exceção de pré-executividade (ID. 208891235 - Pág. 28/33),
razão pela qual, acertada a sentença do juízo
a quo
em condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isso porque,
“(...)
Havendo outra execução fiscal englobando os mesmos créditos tributários aqui exigidos resta configurada a litispendência e esta ação por último distribuída deve ser extinta.
Todavia, a atuação do Município revela desorganização no ajuizamento das execuções fiscais, sendo cabível sua condenação em honorários advocatícios pelo ajuizamento indevido desta demanda, na qual a executada se viu obrigada a constituir advogado para apresentar a exceção
. Portanto o exequente comporta ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não só porque restou vencido, mas também com base no princípio da causalidade, segundo o qual, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.
”
(TJRJ – Apelação n.º 0078015-85.2018.8.19.0021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Des. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Julgamento: 19.10.2021) (grifei).

No que se refere ao
quantum,
de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação,
ou no proveito econômico obtido na demanda
.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
, dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.º 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE n.º 1.412.069), certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Nesse sentido, o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE —EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

- O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor fixados dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

- O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1002343-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024